Tribunal: TJBA
Processo: 8008429-48.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008429-48.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

APELADO: JICELIA NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO ANTONIO GONCALVES JUNIOR, THAISA FARIAS FALCAO COSTA, THAYSE ROSA ABREU

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO DEFEITUOSO. DESCONTOS REALIZADOS DE FORMA INDEVIDA, SEM QUE EXISTISSE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES.
NULIDADE DO CONTRATO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

DANO MORAL CARACTERIZADO CONDENAÇÃO FIXADA DE FORMA MODERADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

rata-se de Apelação Cível interposta por Banco Mercantil do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Jicelia Nascimento dos Santos, que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de débito relacionado a empréstimo consignado não contratado, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora
.

II. Questão em discussão

2.

Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado, a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e a caracterização dos danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3.

A instituição financeira não produziu a prova pericial necessária no prazo oportunizado, ficando preclusa a possibilidade de comprovar a autenticidade da assinatura
.

4.

Aplicação do Tema 1061/STJ, que impõe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato quando há impugnação da assinatura pelo consumidor.

5.

Verificada cobrança indevida por contrato inexistente, configurado dano moral
in re ipsa
.

6.

Arbitramento do valor indenizatório em R$ 10.000,00, condizente com os precedentes da Câmara julgadora.

7.

Determinação de restituição em dobro dos valores descontados após 31/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

Correta compensação dos valores a fim de evitar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento.

"1.
"1. A instituição financeira que não comprova a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor responde pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

9.
Configura dano moral o desconto indevido decorrente de contrato fraudulento
.

10.
A restituição em dobro dos valores descontados após 31/03/2021 é devida, mesmo sem comprovação de má-fé, quando verificada conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 223, 373, II, 429, II e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061; EAREsp 676.608/RS; STJ, Resp 23.575/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8008429-48.2023.8.05.0113
, interposto na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, figurando como apelante o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

.
e apelada
JICELIA NASCIMENTO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)